Tribunal: TJSP
Processo: 2251201-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000857919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251201-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados APARECIDA NERE VIEIRA, VIERA E NERE
RESTAURANTE LTDA EPP e BEN-HUR GOUVEIA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria dos votos, vencido o relator sorteado, que dava
parcial provimento. Em julgamento estendido, o 3o e 5o juízes acompanharam o voto do
2o juiz, que ficou designado relator. Declarará voto vencido o relator sorteado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO, vencedor, MARIO DE OLIVEIRA, vencido, SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 20 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24555
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251201-52.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 12a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL SERPENTINO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: APARECIDA NERE VIEIRA, VIERA E NERE RESTAURANTE LTDA
EPP E BEN-HUR GOUVEIA VIEIRA
EXECUÇÃO. Bloqueio em conta-salário. Impossibilidade. Caráter
alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de
excepcionalidade
que
justifique
a
relativização
da
impenhorabilidade. Precedentes.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 17/18, que
reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta bancária da
agravada.
Pretende o credor a reforma da decisão defendendo, em suma, a
mitigação da regra da impenhorabilidade, de modo que deve ser admitida a constrição
dos valores encontrados na conta da executada pleiteando, subsidiariamente, a
penhora de 30% da verba salarial.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 11/12) e sem resposta (fls.
45).
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada determinou, com acerto, o levantamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueio feito na conta em que a executada possui como créditos apenas seus
proventos.
Pelos extratos da conta corrente da devedora, verifica-se terem sido
creditados seus proventos de aposentadoria, nos valores de R$. 4.599,03 (em
5.7.2019 - fls. 215), R$ 3.819,94 (em 7.8.2019 fls. 218), R$. 3.819,94 (em 8.9.2019
fls. 221). Possível averiguar, também, não possuir a executada créditos de outra
natureza na referida conta, na qual houve o bloqueio de R$. R$. 11.662,65, em
1.10.2019 (fls. 224).
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os
valores decorrentes de salário são impenhoráveis. A hipótese não se amolda àquelas
previstas no parágrafo segundo do referido diploma legal como exceções à
impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias superiores a 50 salários
mínimos mensais).
Inegável o caráter alimentar dos valores penhorados, vez que ausente
excepcionalidade que justifique a relativização da impenhorabilidade.
Não obstante precedentes em sentido contrário, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiterado o posicionamento de que a penhora de salário só é admitida
para constrição de verba alimentar ou quantias recebidas pelo devedor superiores a
cinquenta salários mínimos mensais, que não é a hipótese dos autos.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER
ALIMENTAR. LIMITE DE 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está
em consonância com orientação do STJ, de que o salário do devedor
não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida
alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de
desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar
o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
2. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso
Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contexto fático-probatório, mormente para verificar se no caso
concreto a penhora não implicaria prejuízo à subsistência da parte
recorrida ou de seus familiares.
3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1820844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIODOENÇA.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.
833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR.
GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios,
dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como
das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser
excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá
ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor
e de sua família.
2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser
interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer
diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não
possuem tal caráter.
3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado
da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas
remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio
legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que
tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua
inconstitucionalidade.
4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta
por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à
compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o
magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário
(auxílio-doença)
recebido
pelo
executado.
Assim,
pelas
circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa
sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos
rendimentos do executado acabará comprometendo a sua
subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a
dignidade humana do devedor.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO IMPOSSIBILIDADE.
O bloqueio dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu
sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do
Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da
pessoa humana. Precedentes do STJ. DECISÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269679-45.2018.8.26.0000; Relator(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019).
“PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS/VENCIMENTOS - Monitória
convertida em execução - Decisão que indeferiu a penhora do salário
da agravada - Art. 833, IV do CPC - Ausência de evidências que o
salário recebido pela agravada ultrapasse 50 salários-mínimos mensais
- Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia -
Precedente invocado que não se aplica ao presente processo -
Impenhorabilidade reconhecida - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051342-55.2019.8.26.0000; Relator (a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão que apesar
da intempestividade da impugnação determinou o levantamento da
penhora on line por se tratar de verba salarial. Impossibilidade de
penhora de salário, já que não destinada a satisfação de prestação
alimentícia, nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme
disposto no artigo 833, § 2o, do CPC/2015. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207972-76.2018.8.26.0000; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018;
Data de Registro: 07/12/2018)
Não se ignora que há decisões recentes do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda preservam
o caráter protetivo da disposição legal (CPC, artigo 833), mitigando a sua aplicação.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações
excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a
satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do
Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor
ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as
peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
25/03/2019,
DJe
28/03/2019)
No caso, inaplicáveis os precedentes que admitem a constrição, diante
do fato de que a agravada aufere rendimentos que, se não são parcos, também não
justificam a penhora.
Com efeito, o recebimento da devedora de quantias líquidas, nos
últimos dois meses, de R$. 3.819,94, evidencia que a constrição poderá comprometer
seu orçamento familiar, devendo ser preservada a Teoria do Mínimo Existencial, sem
prejuízo direto à sua subsistência.
Assim, fica mantida a decisão proferida pelo douto magistrado que
determinou o levantamento do bloqueio na conta da executada, equivalente a
R$. 11.662,55.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.535
Agravo de Instrumento no 2251201-52.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados:
APARECIDA
NERE
VIEIRA,
VIERA
E
NERE
rESTAURANTE LTDA EPP e Ben-hur Gouveia Vieira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão acostada a
fls. 17/18, que deferiu o desbloqueio dos valores penhorados (R$ 11.662,65) constantes
na conta corrente da Executada, ora Agravada.
Em síntese, insiste o Agravante/Exequente na manutenção da
penhora sobre a integralidade dos valores e, subsidiariamente, na penhora de 30% dos
valores bloqueados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11).
Dispensadas as informações.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra Aparecida Nere Vieira e outros.
A r. decisão agravada deferiu o desbloqueio dos valores
penhorados constantes na conta corrente da Executada/Agravada Aparecida Nere Vieira
(R$ 11.662,65 – fls. 224 dos autos de origem), sob o fundamento de que se trata de
verba alimentar.
O Banco Exequente interpôs o presente recurso visando a
reforma da r. decisão. Requer a manutenção da penhora sobre o montante total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueado
na
conta
corrente
da
Executada/Agravada
(R$
11.622,65)
e,
subsidiariamente, a penhora de 30% desses valores.
O recurso é parcialmente provido.
No que tange à penhora de vencimentos, subsídios, salários entre
outros valores da mesma natureza, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
em vigor é expresso ao prever como regra a impenhorabilidade, a fim de resguardar a
subsistência do devedor.
No caso, de acordo com os documentos de fls. 183 e 215/225 dos
autos de origem, a Executada/Agravada logrou êxito em demonstrar que o bloqueio
realizado na conta do Banco do Brasil S/A atingiu valores provenientes de seus
proventos de aposentadoria.
No entanto, a Executada/Agravada possui rendimento mensal
bruto (proventos de aposentadoria) médio de R$ 5.000,00 (fls. 183, 215, 218 e 221 dos
autos de origem) e a quantia bloqueada em sua conta corrente foi de R$ 11.622,25, o
que faz deduzir que não consome a totalidade do que percebe ou que possui outros
rendimentos.
Assim, resta demonstrada pelo menos a possibilidade de
constrição parcial desses valores bloqueados, porque não necessários à subsistência da
Executada/Agravada, que permanecerá recebendo integralmente os seus proventos de
aposentadoria e terá apenas percentual depositado em sua conta corrente bloqueado.
Nesse sentido:
“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
(...)” (STJ, AgInt no AREsp 1220337 / PE, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 27/11/2019).
Todavia, há necessidade de que o bloqueio observe o limite de
30%, de modo a equilibrar a proteção aos valores depositados em conta corrente, com a
gradual amortização do débito exequendo, sem comprometer a situação econômica do
devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é a recente jurisprudência deste E. Sodalício:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA – MANUTENÇÃO – Aplicabilidade do art. 833, inc.
IV, do CPC – Impossibilidade de reconhecimento da proteção –
Admissibilidade do equivalente a 20% dos vencimentos líquidos –
Percentual que se revela razoável, pois, não afronta a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família - Precedentes do STJ – Decisão
mantida – Agravo desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2069054-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 2a
Vara; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em
ação monitória. Decisão agravada que indeferiu a penhora dos
vencimentos do executado, por tratar de verba impenhorável, nos termos
do artigo 833, inciso IV do CPC, sendo possível apenas quando se tratar
de execução de verba alimentar, o que não se vislumbra no presente feito.
Inconformismo do banco exequente. Pretensão de reforma. Com parcial
razão. Existência de exceção implícita à regra da impenhorabilidade
salarial do inciso IV do art. 833 do CPC. Salário que muitas vezes não é
afetado, em sua integralidade, como verba alimentar, gerando excesso
passível de penhora. Precedentes desse E. TJSP e do C. STJ.
Determinação da penhora de 7% dos rendimentos líquidos do
coexecutado. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravode Instrumento 2103396-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba
- 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019).
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que determinou a penhora de 30% de vencimentos
líquidos, considerado o bruto, com exclusão dos descontos legais.
Inconformismo. Mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, possível.
Diante de possibilidades efetivas dos executados por seus recebíveis
mensais, que se traduzem nos autos em extratos de movimentação
bancária expostas, para o caso, compartilho do entendimento do
magistrado a quo, porém, para que a penhora mensal ocorra sobre 20%
do vencimento líquido dos executados. Decisão reformada. Agravo
provido
em
parte.
(TJSP;Agravo
de
Instrumento
2184943-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, a decisão merece reforma,
para permitir a penhora de 30% sobre os valores bloqueados na conta corrente da
Executada/Agravada.
Ante o exposto, preservada a convicção da douta maioria, dou
parcial provimento ao recurso apenas para permitir a penhora de 30% sobre os valores
bloqueados na conta corrente da Executada/Agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mário de Oliveira
Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
12EC85BD
8
11
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
12FB65CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2251201-52.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.